Tribunal: STF
Processo: Rcl 41799
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2 Inexistência de quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos. 3. Não cabimento do recurso. 4. Embargos de declaração não conhecidos.